Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante adquiriu de boa-fé o bem imóvel descrito como lote 17 – matrícula R27 -30.305, no Condomínio Recanto do Lago, em Caldas Novas – GO.

2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1. Trata-se de ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial.

3. Conforme o disposto no art. 1.245 do Código Civil, transfere-se a propriedade imobiliária entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Entretanto, o art. 1.417, do mesmo diploma legal, reconhece o direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda.

4. A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do CPC.

5. Nos termos da Súmula n. 375 do STJ “o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 5.1. Diante disso, conclui-se que para o reconhecimento da fraude à execução é necessária a cumulação dos seguintes requisitos: (i) existência de demanda para a qual o devedor tenha sido regularmente citado; (ii) prova de má-fé do terceiro adquirente; e (iii) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

6. Uma vez reconhecida a fraude à execução, o Superior Tribunal de Justiça entende que “não se anula o negócio jurídico que configurou o ato fraudulento, mas apenas se declara a sua ineficácia em relação ao exequente prejudicado. Assim sendo, o negócio jurídico é existente, válido e eficaz para as partes que o firmaram e, também, para terceiros, à exceção daquele exequente em favor de quem tenha sido reconhecida a fraude à execução, para o qual o negócio jurídico existe e é válido, porém ineficaz.” (Informativo n. 699).

7. O art. 828 CPC, § 4o estabelece que o Exequente tem a faculdade de pedir uma certidão comprobatória de ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa. Tal certidão servirá ao exequente para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou qualquer outro registro de bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, cuja finalidade dar ciência a terceiros e ao próprio Executado, antes mesmo de sua citação, de que existe uma ação executiva em trâmite que pode gerar a fraude à execução na hipótese de alienação ou oneração do bem.

8. Não tendo havido o registro da penhora sobre o bem alienado a terceiro, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição (esta ciência caracterizará a má-fé do adquirente) ou que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

9. Não há nos autos qualquer demonstração de má-fé por parte da Apelante no momento da compra do imóvel ou que esta tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

10. Em que pese não ter dado causa à constrição indevida do imóvel em questão, o Apelado atraiu para si os ônus de sucumbência ao contestar os embargos opostos pela Apelante, razão pela qual deve responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

11. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida e desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem imóvel descrito como lote 17 – matrícula R27 -30.305, no Condomínio Recanto do Lago, em Caldas Novas – GO.